Tribunal: TJDFT
Processo: 0748304-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748304-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW PET EIRELI - ME AGRAVADO: WANESSA HELENA DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por New Pet EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID de origem 74565200) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Wanessa Helena dos Santos Ramos, indeferiu o pedido de penhora sobre veículo de propriedade da executada. Em suas razões recursais (ID 21239871), sustenta promover execução de título extrajudicial contra a agravada em razão do inadimplemento pelos serviços que prestou, conforme documentos que instruem a ação. Informa ter solicitado medidas coercitivas de penhora ao Juízo a quo e que a pesquisa pelo sistema RENAJUD identificou um veículo de propriedade da executada, ainda com gravame de alienação fiduciária. Aduz que o aludido gravame encontra-se baixado, embora ainda conste o registro na consulta ao sistema informatizado, consoante prints das telas dos sistemas do DETRAN-DF e do SNG – Sistema Nacional de Gravames. Assevera que a efetiva baixa e retirada da indicação de gravame do sistema constitui obrigação da proprietária do veículo, mediante o pagamento de taxa específica, de modo que não haveria óbice para a penhora do bem, não podendo a desídia da executada lhe favorecer indevidamente. Relata ter requerido o encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF a fim de esclarecer qualquer dúvida subsistente. Porém, o pleito foi indeferido, assim como o pedido de penhora sobre o bem móvel. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão do Juízo de origem, permitindo a penhora do veículo indicado. Preparo recolhido (IDs 21239876 e 21239872). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 22480825), a agravada, representada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0706789-78.2019.8.07.0020), constata-se que após a prolação da decisão agravada, a agravante peticionou novamente requerendo a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo pertencente à agravada, o que foi deferido pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 77946588 do processo de referência. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, a parte alcança o bem da vida pretendido, qual seja, a restrição sobre bem da agravada/executada capaz de saldar a dívida cobrada/executada. Diante de tal quadro, considerando que o pleito, objeto de insurgência recursal da agravante foi superado, reconhece-se a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, pois inútil a prestação jurisdicional deduzida no recurso. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora